Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face do abandono da causa por mais de trinta dias.

2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada, hipótese observada nos autos.

3. Havendo intimação do devedor e correspondente impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive a respeito de ocorrência de compensação, por serem as partes credoras e devedoras uma da outra, exige-se prévia intimação do devedor para eventual extinção do feito por inércia, consoante preceitua a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.